Tribunal: TJPA
Processo: 0008490-43.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008490-43.2017.8.14.0133

APELANTE: JOÃO GABRIEL FRANÇA PORTAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação penal interposto por
JOÃO GABRIEL FRANÇA PORTAL
(ID 5289599 - Pág. 1), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme sentença de ID 5289598.

Narra à peça exordial, em síntese, que na data de 23.07.2017, o denunciado foi abordado por policiais dentro de uma van que seguia com destino a Marudá, tendo sido encontrado na sua mochila meio tablete de substância vulgarmente conhecida como maconha, no total de 185g.

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da menor idade, na segunda fase da aplicação da pena e, por fim, a aplicação da pena de multa no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime em questão, verifica-se que restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo de ID 5289591 - Pág. 11, o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida em poder do apelante, consistente em um tablete de entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, pesando, no total, 185 gramas.

Durante a instrução processual, a testemunha Iran Farias Serrão afirmou que se recordava de ter apresentado o apelante, alegando que os policiais informaram que em uma abordagem de rotina encontraram um pedaço de maconha na mochila do mesmo.

Na ocasião, declarou que o recorrente confessou que estava transportando as drogas (ID 5289594 - Pág. 1). Nesse mesmo sentido, a testemunha Marcelino Campelo Filho declarou, em juízo, que foi realizado a abordagem em uma van, na qual foram encontradas as drogas na mochila do apelante (ID 5289594 - Pág. 1).

Corroborando o édito condenatório, a testemunha Luiz Felipe Peloso Menezes afirmou, em juízo, que realizaram a abordagem de uma van, quando avistaram o apelante apresentando nervosismo. Afirmou, ainda, que o apelante estava segurando uma mochila, na qual havia maconha (ID 5289595 - Pág. 12).

O alegado pelo próprio apelante corrobora as provas colhidas em fase de instrução probatória, visto que, apesar de alegar não comercializar o entorpecente, o qual afirma ser destinado somente para consumo, o recorrente confessou transportar a substância a fim de consumir e oferecer a terceiros.

A Lei de Tóxicos em seu art. 33 da Lei 11.343/2006 é clara quanto à traficância, visto que não configura tráfico somente a venda, mas também trazer consigo, transportar, oferecer, dentre outros verbos contidos na norma pátria. Portanto, são robustas as provas amealhadas quanto à autoria delitiva do crime em tela.

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. I. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3.Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

Quanto ao reconhecimento da atenuante na segunda fase da aplicação da pena, para que seja reduzida aquém do mínimo legal não merece prosperar, em razão da impossibilidade imposta pelo Súmula 231 do STJ.

No presente caso, verifica-se que a pena base do apelante foi arbitrada no mínimo legal pelo magistrado
a quo
, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (ID 5289598 p. 06).

A Sentença Condenatória, na 2ª fase, foi verificada a incidência de circunstância atenuante de ser menor de 21 anos à época do crime. Mas, não foi aplicada, dada a devida observância da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça-STJ.

Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Por fim
,
a

pena de multa é parte integrante da penalidade do tipo penal, afastá-la configuraria afronta ao princípio da legalidade. Portanto, é improcedente o pleito pela isenção de pagamento da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade.

É necessário que a quantidade e a qualidade da pena de multa estejam vinculadas ao grau de censurabilidade da conduta, pois a sanção deve ser suficiente para prevenir o crime, tanto no seu sentido genérico, como específico. (RJDTACRIM-SP 18/114).

Verifico no caso em análise que o magistrado sentenciante aplicou a pena de multa no mínimo, estabelecido em lei, art. 33 da Lei 11.343/2006, ou seja, 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase reduziu em 2/3, causa especial de diminuição da pena passando para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Conforme se verifica, a aplicação da pena de multa foi escorreita e proporcional ao caso em análise, não merecendo qualquer reforma.

É o entendimento jurisprudencial a respeito:

(...) PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. ACUSADO QUE NÃO TERIA CONDIÇÕES DE PAGÁ-LA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA DE VIOLÊNCIA AO DIREITO AMBULATÓRIO. VIA INADEQUADA. (...) 2. Ainda que assim não fosse, não seria viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado sob o argumento de que não teria condições econômico financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que esta Corte firmou o entendimento de que tal pleito carece de autorização legal, motivo pelo qual não pode ser acolhido pelo julgador. 3. (...). (STJ - HC: 297450 RS 2017/0151020-6, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 21/10/2017, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 29/10/2017).

APELAÇÃO-CRIME. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E DE 33 DIAS-MULTA. APELO DEFENSIVO. (...) PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. EVENTUAL DEFERIMENTO DO PEDIDO QUE CONFIGURARIA NÍTIDA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MULTA QUE SE CONSTITUI SANÇÃO DE NATUREZA PENAL, SENDO, POIS, PARTE INERENTE DA CONDENAÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE QUE NÃO AUTORIZA A DISPENSA OU A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA, AINDA QUE SEJA ELE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJBA - APL: 00104141620118050080, Relator: Ivone Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2017).

PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A multa é imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade e decorre de expressa determinação legal, não cabendo ao Juiz dispensá-la diante da simples alegação do condenado de que não pode pagá-la. (...). (TJDF - 0002896- 36.2017.8.07.0006, Relator: George Lopes, Data de Julgamento: 16/11/2017, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/11/2017). (Grifo nosso).

Prevê o art. 50 do CP que o condenado, a requerimento, pode solicitar o parcelamento mensal do valor da multa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento para manter incólume a sentença guerreada. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/05/2022